Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728578-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CLAUDIO MARIANO OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Recorre o Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o qual se declarou incompetente para apreciar as medidas protetivas de urgência postuladas por suposta vítima de violência doméstica, ex vi dos arts. 70 e 78, II, “a” e “b”, ambos do Código de Processo Penal, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de pedido formulado por INGRID CAROLINE FELIX DE BARROS em que requer medidas protetivas contra CLÁUDIO MARIANO OLIVEIRA SOUZA, narrando fatos que estariam expondo-a a risco. Alega INGRID, segundo a ocorrência policial: ‘Que inclusive chegou a fazer registro de ocorrência policial contra ele (ocorrência policial n.o 4034/2020-15a DP), tendo requerido por medidas protetivas de urgência. No entanto, a declarante disse que resolveu por reatar o relacionamento com CLAUDIO cerca de um mês após o registro da ocorrência. Que em meados do mês de julho do corrente ano, a declarante foi forçada a ir residir com CLAUDIO no estado de Minas Gerais, pois CLAUDIO estava sofrendo ameaças de morte por parte de desafetos dele. A declarante esclareceu que nem teve oportunidade de cientificar seus familiares de sua ida para o estado mineiro, pois além de ter ido as pressas, CLAUDIO não quis que a declarante viesse a falar para ninguém da família com receio de ser impedida de ir. Que já em Minas Gerais, a declarante voltou a ser agredida fisicamente por CLAUDIO no último dia 04/08/2020, que inclusive até sua filha ANNA JÚLIA também foi agredida por ele. Que a declarante chegou a noticiar os fatos a polícia de Minas (Sistema Integrado de Defesa Social n.o 2020-037193124-001, cópia anexa), tendo a declarante e sua filha sido encaminhadas para exame de corpo de delito. A declarante informou que lá no Estado de Minas não foram oferecidas medidas protetivas de urgência. A declarante esclareceu que após o registro da ocorrência no referido estado, recebeu ajuda do genitor de CLAUDIO para retornar a Brasília. Que após ter chegado aqui, a declarante recebeu diversas notícias de que CLAUDIO tem ameaçado voltar para Brasília, e que vem dizendo que irá procurar a declarante. Que inclusive a genitora de CLAUDIO, bem como, uma sobrinha deste, teriam ido a casa da genitora da declarante na data de ontem (05/08/2020) querendo saber do paradeiro dela, e isso tem causado muito temor por parte da declarante. Que tem recebido orientações de vizinhos e amigos de Minas Gerais relatando que CLAUDIO não aceita ficar longe da declarante e que irá atrás dela. Que CLAUDIO inclusive vem dizendo que tem colocado amigos seus aqui em Brasília para ir atrás da declarante no intuito de informar sobre o seu paradeiro.’ Por outro lado, registre-se que nos autos da medida protetiva 0706393-21.2020.8.07.0003 a vítima INGRID CAROLINE FELIX DE BARROS registrou a ocorrência policial 4034/2020-15aDP, em que relatou ter sido vítima dos crimes de ameaça e de lesão corporal, cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher pelo representado em 27/03/2020. Em 28/03/2020, o Juízo do Núcleo de Plantão Judiciário – NUPLA deferiu o pedido da ofendida e aplicou a CLÁUDIO as medidas protetivas de urgência consistentes em proibições de aproximação e de contato com a vítima, além de proibição de frequentar sua residência situada no endereço QNM 24, CONJUNTO P, CASA 13 – CEILÂNDIA/DF. Em 30/03/2020, este Juizado restringiu a eficácia temporal das medidas a 60 dias, a contar da intimação do ofensor, a qual se realizou em 13/05/2020 (ID 63017736). Nota-se ainda que a vítima foi intimada sobre a decisão exarada pelo NUPLA em 29/03/2020 (ID 61725567), em seu endereço QNP 24 CONJUNTO P-CASA 13 CEILÂNDIA SUL, mas não foi encontrada no mesmo local em 22/05/2020 para ser intimada da decisão que fixou o prazo de eficácia de tais medidas (ID 63791961), nem em 04/06/2020 (ID 64943013), tampouco em outro endereço, RUA 9, MÓDULO 20, CASA 27 - CONDOMÍNIO PRIVÊ LUCENA RORIZ (CEILÂNDIA), no dia 07/07/2020 (ID 67408583). No que tange ao pedido versado nestes autos, consigne-se que da leitura da narrativa da vítima não se divisa nenhuma infração penal praticada no Distrito Federal. Ao contrário, INGRID afirmou que sofreu agressões em Minas Gerais e que registrou os fatos perante autoridade policial naquela unidade federativa, mas não lhe foram ofertadas medidas protetivas. Para além disso, o requerimento ora formulado pela ofendida fundamenta-se em possível receio de que o ofensor, que fugiu desta unidade federativa porque ‘estava sofrendo ameaças de morte por parte de desafetos’, retorne ao DF para novamente busca-la, mas não há nos autos qualquer elemento que indique para possível ameaça perpetrada pelo ofensor nesse sentido, apenas informações indiretas de interpostas pessoas que levantam na vítima tal suspeita. Desse modo, importante ressaltar que a competência criminal é fixada tendo em consideração o local em que a infração penal se consumar, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, pelo que este juizado não possui competência para apreciar os pedidos formulados. De mais a mais, a própria ofendida narrou que, após o deferimento das medidas protetivas por ela rogadas nos autos 0706393-21.2020.8.07.0003, ‘resolveu por reatar o relacionamento com CLAUDIO cerca de um mês após o registro da ocorrência” e que “em meados do mês de julho do corrente ano, a declarante foi forçada a ir residir com CLAUDIO no estado de Minas Gerais’, levantando dúvidas inclusive sobre a existência de eventual crime de descumprimento das anteriores medidas protetivas, bem como sobre a higidez de tais medidas ante adoção de comportamento da vítima incompatível com as medidas. Noutro giro, importante observar que a vítima levou os crimes de que foi vítima ao juízo competente do local em que aconteceram no estado de Minas Gerais, registrando-se que eventual demora de análise pelo juízo competente ou negativa ao pedido não tornam este Juizado automaticamente competente para reapreciar os fatos, por não haver previsão legal nesse sentido. Com tais premissas, em razão da incompetência deste Juízo, com fundamento nos arts. 70 e 78, II, ‘a’ e ‘b’, ambos do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA, devendo os autos ser remetidos, após intimação do MP, ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Tupaciguara, Minas Gerais/MG. Após as intimações, remetam-se os autos ao juízo competente. Ad cautelam, remeta-se imediatamente cópia integral destes autos à Secretaria da 1a Turma Criminal, para conhecimento do Des. Carlos Pires Soares Neto, relator do recurso em sentido estrito 0724579-04.2020.8.07.0000. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Compulsando os autos de origem, constata-se também que a hipotética vítima, ressaltando à autoridade policial a conduta agressiva do ex-companheiro e que ela estaria sob risco, requereu as seguintes medidas protetivas de urgência: “III - proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; IV – proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; V - proibição de freqüentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;” Nesse contexto, cabe asseverar que esse Tribunal de Justiça, considerando a competência híbrida dos juizados de violência doméstica, vem se orientando no sentido de que a espécie de recurso cabível e o órgão revisor ao qual a impugnação deverá ser dirigida dependerá da matéria decidida ou do que se pretende reclamar junto à instância recursal. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: 11/12) A priori, caso vise reclamar de medida protetiva com enfoque eminentemente penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III), como se vislumbra na espécie, o inconformado deverá dirigir sua irresignação recursal (recurso em sentido estrito, apelação) ao órgão criminal competente do Tribunal para apreciar controvérsias penais. Por sua vez, tratando-se de inconformismo que objetiva impugnar medida protetiva de natureza civil (idem, art. 22, IV e V), o recurso (agravo de instrumento, apelação) deverá ser encaminhado ao órgão cível competente para julgamento da correspondente querela. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/2/2015). IV - In casu, o d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher impôs contra o recorrente as medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III, alíneas "a" e "b" , da Lei n. 11.340/06 (afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática dos crimes de ameaça e injúria. V - Mantidas as medidas protetivas há mais de 2 (dois) anos, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal referente ao delito de injúria, sendo certo que o MP oficiou pelo arquivamento do inquérito no que dizia respeito ao crime de ameaça. VI - A imposição das restrições de liberdade ao recorrente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para cassar o v. acórdão recorrido e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do recorrente. (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) (grifo nosso) Acrescenta-se que as medidas protetivas de urgência requeridas pela aduzida vítima estariam entrelaçadas com supostas condutas criminais praticadas pelo hipotético agressor contra ela, não se cuidando portanto de medida protetiva de urgência com exclusiva natureza cautelar cível satisfativa . Dito isso, considerando que o Ministério Público recorre para questionar decisão interlocutória proferia por Juizado de Violência Doméstica ao examinar questões de natureza eminentemente processual penal, declínio de competência para o foro onde o aduzido crime teria sido praticado, e penal, suposto não acolhimento de requerimento de medida protetiva de urgência de natureza penal, a irresignação deverá ser redirecionada para uma das Turmas Criminais desta Corte de Justiça, competente para apreciar a matéria. Ao propósito, conforme consignado na decisão recorrida, em procedimento anterior distribuído ao mesmo juízo prolator (0706393-21.2020.8.07.0003), a envolver as mesmas partes, fora deferida medida protetiva de urgência similar a requerida, no qual sobreviera inclusive recurso em sentido estrito (no 0724579-04.2020.8.07.0000), distribuído para 1a Turma Criminal, sob a Relatoria do eminente Des. Carlos Pires Soares Neto, o que denota uma aparente prevenção decorrente de possível conexão dos citados procedimentos, a ser examinada pelo ilustre magistrado, ex vi do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Desse modo, declaro a incompetência absoluta deste Órgão Cível e Relator para apreciar o vertente procedimento e, via de consequência, declino da competência para apreciar o inconformismo em tela em favor da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a quem caberá examinar eventual prevenção deste procedimento com o do RSE no 0724579-04.2020.8.07.0000. Intimem-se o Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos com as nossas homenagens. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator